Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713892-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: C E S COLCHOES LTDA, CLEBER BRAGA NETO, SEDNA DE OLIVEIRA SILVA BRAGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Visto não ter se logrado êxito em promover a intimação de CLEBER BRAGA NETO, reitero o despacho anterior (ID 59496252), por derradeiro, a fim de que o agravante informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a diligência infrutífera, requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator